Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO DO EXEQUENTE/AGRAVANTE. PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO APRECIAÇÃO. INDEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA A NÃO PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Liberdade de apreciação de provas pelo julgador não pode implicar desconsideração de garantias constitucionais e legais sob pena de a jurisdição ser prestada de forma deficiente e não conferir satisfatório desfecho ao litígio, não promovendo pacificação social, fim último da atividade jurisdicional. 1.1. O juiz deve apreciar o pedido de produção de provas (art. 93, IX, CF/1988 e art. 489, §1o, CPC).

2. Hipótese em que o pedido da agravante de produção de provas formulado em sede de determinação de especificação de provas não foi foi enfrentado; e o pleito de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido exatamente porque a agravante não produziu provas no sentido. Nítido o cerceamento de defesa, o que significa não observância ao que definem os artigos 370 e 371 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.